Tribunal: TJES
Processo: 0004292-24.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004292-24.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELSON CORREIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DECLARADA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
T
rata-se de recurso de apelação em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais,
para declarar inexistente o contrato, determinando-se, em confirmação da tutela antecipada, a exclusão definitiva do nome do autor, ora apelante, dos órgãos de proteção crédito em relação ao débito discutido na demanda, bem como a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de juros legais a contar da citação e corrigido monetariamente a partir do arbitramento, marco após o qual deverá incidir apenas taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

2.
O
apelante se insurge quanto ao arbitramento dos danos morais e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, postulando pela majoração de ambas as verbas.

3.
Quanto à majoração dos danos morais arbitrados pela r. sentença recorrida, tem-se que assiste parcial razão ao recorrente. Em verdade, em casos como o presente, em que realizada negativação indevida em cadastro de inadimplentes do nome e do CPF do consumidor sobre débito declarado inexistente, posiciona-se a jurisprudência desta Egrégia Corte pela fixação de
quantum
compensatório que varia, em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, com os critérios balizadores do arbitramento (gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima) e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00.

4.
Observado o caso concreto em suas peculiaridades e atento às finalidades exercidas pelos danos morais, aos critérios do seu arbitramento e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que merece parcial provimento o apelo, a fim de fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor devido a título de danos morais.

5.

Nada a prover em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. Nem sequer faz alusão o apelante a zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa ou trabalho e tempo exigido para o serviço advocatício, sendo adequado o percentual mínimo de 10% para o presente caso. Igualmente, a base de cálculo nas hipóteses de condenação é o próprio valor a que condenado o requerido, nos termos expressos pelo §2º do art. 85, não se aplicando os demais critérios subsidiários nesta hipótese.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para

reformar em parte a r. sentença quanto ao arbitramento dos danos morais, majorando-se a verba compensatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004292-24.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELSON CORREIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: WALLAS DOS SANTOS - ES24590-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A

VOTO

Conforme relatado, cuid
a-se de
recurso de apelação cível interposto por
JOELSON CORREIA DOS SANTOS
contra a r. sentença de fls. 116/117 (ID 5008343 – vol. 1.5) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais formulados em desfavor
BANCO BRADESCO S.A.
, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o contrato nº 08276877000071FI, determinando-se, em confirmação da tutela antecipada, a exclusão definitiva do nome do autor, ora apelante, dos órgãos de proteção crédito em relação ao débito discutido na demanda, bem como a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de juros legais a contar da citação e corrigido monetariamente a partir do arbitramento, marco após o qual deverá incidir apenas taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Fora ainda
condenado o apelado ao pagamento das custas e de

honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 122/136 (ID
5008343 – vol. 1.6)
, o apelante postula pela parcial reforma da sentença, a fim de que sejam majorados os danos morais para a quantia de R$ 20.000,00 (ou, subsidiariamente, para R$ 15.000,00) e de que seja aumentado o percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, sustentando, em síntese, que:
(i)
o caso se trata de negativação indevida, com configuração de grave dano moral, observável
in re ipsa
;
(ii)
da mesma forma, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões em ID 5008347, em que pugna o apelado pela manutenção integral da r. sentença recorrida, defendendo, em suma, que “
o valor pleiteado pela Apelante de indenização demonstra-se totalmente descabido e desproporcional, fugindo do bom senso e da verdadeira justiça,
de modo que foram respeitados na r. sentença recorrida os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no arbitramento dos danos morais.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Quanto à majoração dos danos morais arbitrados pela r. sentença recorrida, tem-se que assiste parcial razão ao recorrente. Em verdade, em casos como o presente, em que realizada negativação indevida em cadastro de inadimplentes do nome e do CPF do consumidor sobre débito declarado inexistente, posiciona-se a jurisprudência desta Egrégia Corte pela fixação de
quantum
compensatório que varia, em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, com os critérios balizadores do arbitramento (gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima) e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, como se observa das seguintes ementas de acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL EMPRESA PERTENCENTE A GRUPO ECONÔMICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE DIREITO DO CONSUMIDOR CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM EXORBITANTE REDUÇÃO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O BANCO apelante confirma, em seus argumentos, que faz parte do grupo econômico da empresa que cedeu o crédito ao falsário. Dessa forma, integra a relação jurídica e responde solidariamente às demais empresas. 2. Em se tratando de instituições financeiras, pelo art. 3º do CDC e pela Súmula 297 do STJ, é fornecedora a apelante. Já o apelado é consumidor por equiparação, nos moldes do art. 17 do CDC, por ter sofrido danos decorrentes de defeito na prestação de serviço entre a apelante e o falsário, atingido pela relação de consumo, portanto passa a integrar a relação jurídica. 3. Sabendo que a relação jurídica é tratada pela legislação consumerista, além de responder solidariamente a apelante, responde também objetivamente, pelo art. 14 do CDC. Portanto, não há que se analisar a culpa ou dolo, basta a identificação de ação ou omissão e do dano, bem como o nexo de causalidade entre eles. 4. A negativação indevida, comprovada cabalmente pela fraude no financiamento, enseja, por si só, o dano moral in re ipsa . 5. Tendo em vista as finalidades punitiva, preventiva e compensatória do dever de indenizar por danos morais, reconheço exorbitante o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela r. sentença recorrida. Portanto, exercendo o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJ-ES - APL: 00142124920148080030, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 31/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2017).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) dá ensejo à reparação por danos morais, uma vez que o dano moral se configura in re ipsa . Precedente do c. STJ. 2. Minorar o valor de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) Precedentes do TJES. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Dar parcial provimento para minorar o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(TJ-ES - APL: 00044553120148080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/01/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2018).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, § 3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, 01 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00024500520108080021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Desse modo, observado o caso concreto em suas peculiaridades e atento às finalidades exercidas pelos danos morais, aos critérios do seu arbitramento e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que merece parcial provimento o apelo, a fim de fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor devido a título de danos morais.

Por fim, nada a reparar na r. sentença recorrida em relação à fixação do percentual e da base de cálculo para o fim de condenação do banco apelado em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Inexiste qualquer fundamento no apelo manejado, nem sequer se fazendo alusão a zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa ou trabalho e tempo exigido para o serviço advocatício, de modo que o percentual mínimo de 10% é adequado para o presente caso. Igualmente, a base de cálculo nas hipóteses de condenação é o próprio valor a que condenado o requerido, nos termos expressos pelo §2º do art. 85, não se aplicando os demais critérios subsidiários nesta hipótese.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para

reformar em parte a r. sentença quanto ao arbitramento dos danos morais, majorando-se a verba compensatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento,
apenas para

reformar em parte a r. sentença quanto ao arbitramento dos danos morais, majorando-se a verba compensatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.